Tribunal: TJDFT
Processo: 0745055-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Gabinete do Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Cível Número do processo: 0745055-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLÁUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 211661666 e ID 213465430) que, nos autos do cumprimento de sentença 0710979-51.2023.8.07.0018, tendo como exequentes CLÁUDIA APARECIDA FERREIRA DOS SANTOS e outros, determinou sejam retificadas as RPVs expedidas nos autos para que tenham como referência os valores da planilha de ID 210906151, conforme determinado na decisão anterior, de ID 211661666 (liminar deferida na instância revisora em sede de Agravo de Instrumento no 0735965-89.2024.8.07.0000, para “determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPVs no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos”. A decisão ressaltou ainda que “considerando que não houve impugnação pela parte Executada, expeçam-se os devidos RPVs, conforme planilha de ID 210906151”. As decisões agravadas foram proferidas nos seguintes termos (ID 211661666 e ID 213465430): I -Ciente da R. decisão de ID 209761469 em sede do AI de n. 0735965-89.2024.8.07.0000 que deferiu liminar para "determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos". II - Dessarte, considerando que não houve impugnação pela Parte Executada, expeçam-se os devidos RPVs, conforme planilha de ID 210906151. III - Findo o prazo legal para pagamento, não havendo depósito nos autos, promova-se o devido sequestro de bens via SISBAJUD. IV - Intimem-se as Partes. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2024 13:57:15. (...) I - Retifiquem-se as RPVs expedidas nos presentes autos para que tenham como referência os valores da planilha de ID 210906151, conforme determinado ao ID 211661666. II - Findo o prazo legal para pagamento, não havendo depósito nos autos, promova-se o devido sequestro de bens via SISBAJUD. III - Intimem-se as Partes. BRASÍLIA, DF, 4 de outubro de 2024 16:08:09. Irresignado, reconhece o ora agravante que foi regulamente intimado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, em face dos cálculos apresentados, quedando-se inerte, o que gerou a homologação dos cálculos pelo juízo de origem, tendo concordado com os parâmetros dispostos nos cálculos apresentados. Informa que novos cálculos foram apresentados pelos exequentes, tendo o douto juízo, por meio da decisão de ID 211611666 determinado a expedição de RPVs sem antes intimar o ora agravante sobre os cálculos apresentados, violando o contraditório e a ampla defesa. Aponta a ausência de determinação de intimação da Fazenda Pública, sustentando possível utilização de índices como método de utilização pela Taxa SELIC sobre os valores consolidados, alegando ocorrência de anatocismo, conforme manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que concluiu por majoração da dívida em mais de R$10.000,00 (dez mil reais). Aduz ocorrência de violação ao contraditório e ampla defesa, em violação ao Princípio da Não Surpresa, artigos 9o e 10, do CPC, configurando decisão que deve ser reformada. Alega restarem presentes e demonstrados os requisitos para a concessão de efeito suspensivo por desatendimento aos artigos 9o e 10, do CPC, e possibilidade de pagamento indevido iminente Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja aberto prazo processual para que possa se manifestar a respeito dos cálculos apresentados pela parte exequente no ID 210906151. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Verifica-se, inicialmente, que o parágrafo único do art. 9o, do CPC, excepciona a regra geral do “caput”, de que “não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . No caso, houve a decisão pela instância revisora em sede de outro agravo de instrumento interposto (ID 209761469), AI 0735965-89.2024.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, no mesmo processo de origem, deferindo a tutela de urgência nos seguintes termos: (...) Logo, para que seja concedido tal efeito, conforme a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Assim, numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada, em que pese qualquer argumentação dos agravantes nesse sentido. No caso, verifico a probabilidade do direito porque em recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à conclusão das decisões agravadas. Quanto ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, é evidente a sua presença nos autos, considerando a natureza urgente do débito exequendo (caráter alimentar) ilegalmente suspenso pelo agravado, e tendo em vista que o processamento e pagamentos dos precatórios é moroso em comparação com a expedição do RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s no pagamento das quantias que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Oficie-se ao juízo originário, dando-lhe conta do teor da presente decisão. Intime-se a parte recorrida para os fins do art. 1.019, II, última parte, do CPC. Brasília, 02 de setembro de 2024. “ Portanto, não prospera a alegação de afronta aos artigos 9o e 10, CPC, quanto ao Princípio da Não Surpresa, à luz do seu próprio e expresso parágrafo único, do art. 9o, CPC, como acima mencionado. Ademais, cuida-se de efetivo cumprimento de recente decisão do STF foi declarada a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto da obrigação de pequeno valor para 20 salários-mínimos (RE 1.491.414/DF), indo, portanto, de encontro à conclusão das decisões agravadas. Além disso, quanto à irresignação no tocante à SELIC, no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740 Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087 EMENT VOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...) 3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigida pela SELIC, com a exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...) 4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado. 4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretaria inadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados. (Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. Além disso, não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado – correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.